Tribunal: TJMT
Processo: 1021014-48.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021014-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou apelação cível nos autos do processo nº 1021014-48.2022.8.11.0041, sob a alegação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício apto a ensejar a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ou se os embargos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, embora tempestivos e formalmente admissíveis, não apontam efetivamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.
4. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes.
5. A pretensão recursal visa apenas ao rejulgamento da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, sobretudo quando não identificada qualquer das hipóteses legais autorizadoras de sua oposição.
6. Constatado o caráter meramente protelatório da medida, que intenta rediscutir mérito já decidido, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. São incabíveis embargos de declaração quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A simples intenção de rediscutir a matéria decidida não autoriza a utilização dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1021014-48.2022.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, argumentando que o julgado não teria apreciado adequadamente as questões suscitadas no recurso de apelação, o que justificaria a necessidade de integração do acórdão, com a consequente modificação do resultado do julgamento (Id. 340257854).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sustentando que a decisão embargada expôs de forma clara e completa todos os motivos que embasaram o julgamento, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Argumenta que o recurso possui nítido caráter protelatório, visando apenas o rejulgamento da causa para que prevaleça a tese defendida pelo embargante, o que não encontra amparo na legislação processual vigente (Id. 341724382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Na realidade, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria já decidida, com o intuito de obter a reforma do julgado para que prevaleça sua tese, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026